Tribunal: STF
Processo: HC 96744
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão 
   preventiva exceção ao princípio da não culpabilidade, deve-se 
   reservá-la a casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do 
   Código de Processo Penal.

	PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS. A 
   prisão preventiva há de estar alicerçada no Código de Processo 
   Penal, apontando o prolator da decisão os aspectos concretos, a 
   envolverem o acusado, que a motivaram.